Tribunal: CARF
Processo: 10950.003410/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003410/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
INSTITUICAO CULTURAL EDUCACIONAL DE SARANDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/10/2007
PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA
A produção da prova pericial só é cabível quando o julgador administrativo
entender que seu convencimento necessita da produção desta prova, não
configurando seu indeferimento cerceamento do direito de defesa.
TAXA SELIC APLICAÇÃO À COBRANÇA DE TRIBUTOS.
Nos termos da Súmula CARF n° 4, a partir de 1° de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003410/2009-73
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003410/2009-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Tratam os presentes autos de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP lavrado
contra o sujeito passivo acima identificado, no valor total de R$ 5.752,55, consolidados
em 13/07/2009 e que, conforme o relatório fiscal:
1. ... tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo às contribuições
devidas à Seguridade Social dos segurados contribuintes individuais não
declarados no início da ação fiscal, na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, e sem o
correspondente recolhimento nas épocas próprias, nos termos do presente AI,
provenientes:
- Dos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, por serviços
prestados a mesma, registrados em recibos de pagamentos a autônomos e
contabilmente.
O fato gerador:
- pagamento a contribuintes individuais pelos serviços prestados, destacados
em Recibos de Pagamentos a Autônomos - RPA, conforme cópias anexadas ao
presente Auto de Infração.
Conforme consta do Discriminativo Analítico do Débito-DAD, bem como no
Relatório de Lançamentos-RL, denominamos os levantamentos constantes deste
AI, como (Cl - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL) e (Z1 - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL), que correspondem exclusivamente à contribuição dos
segurados contribuintes individuais, cujos valores, foram arrecadados pela
empresa e não repassados à Seguridade Social nas épocas próprias, como
também não foram declarados em GFIP.
Arrecadou a contribuição previdenciária dos segurados contribuintes
individuais, entretanto, não efetuou o recolhimento da dita contribuição na
época própria, conforme determina o artigo 30, inciso I, alíneas "a" e "b”, da
Lei 8.212/91 com as alterações das Leis 9.876/99 e 10.666/03.
No período objeto da verificação fiscal (01/2004 a 12/2008), apesar das
solicitações contidas no TIPF e TIFs, em anexo, a empresa não apresentou
quaisquer documentos que comprovassem o recolhimento das contribuições
previdenciárias lançadas.
Para a apuração dos créditos previdenciários foram tomados por base, os
valores constantes nos RECIBOS DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS, cujas
cópias, anexamos à primeira via deste Auto de Infração.
23. Conforme planilha anexa ao Relatório Fiscal da Infração, contendo
competências de 01/2004 a 11/2008, verifica-se que para as competências
903/2005, 03/2006 a 12/2006, 06/2007, 08/2007, 12/2007 a 08/2008, 10/2008 e
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003410/2009-73

11/2008, foram aplicadas sobre o Auto de Infração da Obrigação Principal a
multa de ofício 75% por se mostrarem (sic) mais benéfica ao contribuinte
(Obs.: Nestes casos não há Auto de Infração por des cumprimento de obrigação
acessória).
22.1 (sic) - Verifica-se ainda, na dita planilha, que nas demais competências,
ou seja, 01/2004 a 02/2005, 04/2005 a 02/2006, 01/2007 a 05/2007, 07/2007 e
09/2007 a 11/2007, que não é mais benéfica à (sic) aplicação da nova
legislação. Portanto, nas competências citadas, de acordo com descrições
acima, aplica-se sobre o Auto de Infração de Obrigação Principal a Multa de
Mora = 24% (não recolher) mais a multa formalizada no Auto de Infração
<DEBCAD
37.294.884-
3)
processo
n°
10950.03414/2009-51.
por
descumprimento de obrigação acessória, declarar com omissão, (destaques do
original)
O valor exigido está discriminado no Discriminativo Analítico do Débito- DAD, por
competência. Os acréscimos legais estão relacionados no Discriminativo Sintético do
Débito-DSD. A demonstração da origem do valor exigido a título de base de cálculo
está discriminado no Relatório de Lançamentos-RL. Os fundamentos legais do débito
estão organizados por tema e respectivas competências no relatório Fundamentos Legais
do Débito- FLD.
Regularmente notificado do lançamento por ciência pessoal em 27/07/2009, o sujeito
passivo impugnou tempestivamente o lançamento em 26/08/2009, alegando que:
Quanto à decadência:
Depreende-se que a apuração de fatos geradores pela Impugnada foi realizada
a partir de 01/2004, razão pela qual, qualquer fato gerador ocorrido antes de
27 de julho de 2004, não pode ser exigido.
Quanto à inexistência de Débito Fiscal e a Possibilidade de Recurso:
De se observa (sic) que a apuração dos supostos débitos tidos como pagamento
de remuneração não contabilizado foi realizada por arbitramento, não
constituindo a Impugnada, desta forma, prova robusta de qualquer
irregularidade.
Não há espaço para aplicação da multa porque não existe nenhuma situação
irregular na área tributária que possa ser utilizada tal espécie de sanção, daí
porque a sua inaplicabilidade no caso em tela.
Quanto à multa de 75% e os Princípios do Não-Confisco, da
Proporcionalidade e da Retroatividade Benigna:
Utilizando-se do dispositivo do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, a Impugnada
aplica multa exorbitante de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do
injusto lançamento.
A aplicabilidade da multa confiscatória supracitada teria a fundamentação de
que o Impugnante teria deixado de recolher suposto débito.
Data vénia, tal entendimento não merece prosperar.
Primacialmente insta salientar o (sic) art. 59, caput, da Lei n° 8.383/91, onde é
expresso ao determinar que a multa aplicada pelo Fisco não poderá ser
superior à (sic) 20% (vinte por cento).
Por conseguinte, tem-se o art. 32-A, inciso I, da Lei n° 8.212/91, acrescido pela
Lei n" 11.941/09 onde é expresso em determinar que a multa aplicada pelo art.
32 da mesma lei, não pode ser superior à (sic) 20% (vinte por cento).
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003410/2009-73

Outro diploma que veda a multa confiscatória é a Lei n° 11.488/07.
Diante destas ponderações, nobre julgador, por certo tem-se a aplicabilidade,
além dos princípios constitucionais do Não-Confisco e da Proporcionalidade, o
Princípio da Retroatividade Benigna.
Por certo que resta demonstrado que, em caso de eventual cobrança de multa,
esta não pode ser superior a 20% (vinte por cento). Contudo, pelo princípio da
Eventualidade, tem-se que a aplicação da multa confiscatório (sic) ora
impugnada deve ser necessariamente reduzida, sendo este o entendimento dos
pretórios nacionais, Quanto à impossibilidade de aplicação de multa e os
Princípios do Não- Confisco. da Proporcionalidade e da Razoabilidade:
Na quimera hipótese de considerar-se devido o imposto, a multa ora aplicada
de 75% (setenta e cinco por cento) é altamente abusiva, posto que desrespeita
os essenciais princípios constitucionais da vedação ao confisco, que veda o
caráter confiscatório da União em face os bens (sic) do contribuinte, bem como
o princípio da proporcionalidade, que deve sopesar o quantum exigido e a
multa incidente sobre tal valor.
Desta forma, deve-se considerar, além de indevido o valor cobrado, pela
obviedade, também considerar indevida a multa de 75(setenta e cinco por
cento), pois além de abusiva, afronta diretamente dispositivo legislativo ou, na
quimera possibilidade de se considerar devidos qualquer valor (sic), a abusiva
multa deve, com fulcro no essencial princípio de direito da proporcionalidade e
do não confisco, bem como da retroatividade benigna, ser minorada em
patamar não superior à (sic) 20% (vinte por cento).
Quanto à multa progressiva e a inaplicabilidade da SELIC:
Depreende-se, nobre Julgador, que além da multa exorbitante de oficio,
devidamente impugnada em itens 4 e 5, tem-se que a Impugnada atribui multa
progressiva, relativa ao pagamento do débito, sendo que, atualmente
corresponde à (sic) 40% (quarenta por cento) sobre o valor do débito, fator
este, que, por certo corresponde ofensa aos princípios já suscitados.
A multa moratória, e diga-se, progressiva, de 40% (quarenta por cento) sobre o
valor exigido se apresenta de forma exacerbada, posto que, além da
aplicabilidade da taxa SELIC, comprovadamente inaplicável a débitos fiscais,
tem-se que a aplicabilidade de multa supera os parâmetros legais.
Os valores cobrados a título de multas apresentam-se nitidamente ilegais,
sendo que, apesar de a Lei n° 8.212/91, permitir multa não superior à (sic) 20%
(vinte por cento), a Lei de Usura, ainda, em seu artigo 9o dispõe ser inválida
cláusula penal (multa) superior a 10% (dez por cento) do valor da dívida, como
adiante se ve:
Diante destas considerações, impõe-se que os juros, multa e encargos não
ultrapassem o valor principal da dívida, conforme determina a legislação civil
em vigor, devendo estes não superar o patamar de 10% (dez por cento) sobre o
valor do débito exigido.
Como se denota em análise ao Auto Infracional, tem-se que aplicação da taxa
SELIC se encontra embutida nos altos patamares de juros embutidos no
suposto débito da Impugnante.
Há que se observar que o Auto Infracional atualmente alcança montante
superior a 100% (cem por cento) do suposto débito, o que afronta
manifestamente o essencial princípio constitucional do não-confisco.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003410/2009-73

Desta forma, é incontestável a inconstitucionalidade da taxa SELIC, tanto
material quanto formalmente.
Dos demais fundamentos de improcedência do procedimento fiscal:
Nem se olvide que havendo ação fiscal (lançamento ex offcio), ditas multas
surdem em, no mínimo, 100% do débito apurado, o que é verdadeiramente um
despautério.
Sendo assim, o "manicômio jurídico tributário", expressão de Becker, que
adjetivava a confusão do sistema de tributação, se mantém e está sendo
exacerbado pela inexistência de uma política de incidência de multas fiscais em
percentuais coerentes e pela aplicação por agentes de fiscalização de
penalidades tipificadas penalmente.
Dessa forma, é importante que seja debatido a limitação do poder de aplicação
às multas fiscais.
A existência de um limite na imposição das multas é instrumento de proteção
que não pode ser ignorado. Rui Barbosa Nogueira relata os absurdos que
aconteciam na Rússia pela participação de fiscais na arrecadação das multas,
as quais, visando maior remuneração, extrapolavam no estabelecimento de
penalidades.
Nesse sentido, existe toda a base filosófica e histórica para levarmos a destaque
a discussão de que, se as multas fiscais, mesmo sendo penalidades e por
conseguinte, não tendo a natureza jurídica de tributos, observem princípios
adstritos à tributação.
Com efeito, na formação do estabelecimento do vínculo obrigacional tributário,
que decorrerá da lei, deverá o legislador infraconstitucional observar os
ditames previstos nas limitações ao poder de tributar. Ou seja, na edição de lei
instituidora que balizará a formação da relação obrigacional devem ser
observadas as limitações constitucionais sob pena de inexistência de vínculo
jurídico obrigacional e consequente impossibilidade de cobrança do tributo.
A argumentação de que multa não é tributo, e por isso não pode, na sua
imposição, observar os princípios tributários, não procede, uma vez que não se
está tributando atividade ilícita, mas tão somente se verificando que na
atividade de tributação os princípios de proteção ao contribuinte devem ser
regrados de maneira uma e indivisível, sob pena de inobservância por via
oblíqua da própria Constituição.
Pelo exposto, chega-se á conclusão de que, na edição de leis que estabelecem
sanções relativas ao não pagamento de tributos no prazo e de outros deveres
formais, o legislador está obrigado a observar os princípios das limitações ao
poder de multar, uma vez que a essência de formação do vínculo jurídico está
adstrita àqueles princípios, independentemente de, na origem, o valor devido
ser pela incidência de penalidade, tendo-se que ao final os valores serão
convertidos em obrigação principal com todas as garantias para o Fisco e para
o contribuinte (limitações constitucionais ao poder de tributar).
Quanto à compensação dos tributos pagos
Pondera-se, apenas na quimera hipótese de exigibilidade de algum crédito
tributário em favor da Impugnada, e, na conformidade do Princípio da
Eventualidade, devem ser compensados todos os tributos pagos pela
Impugnante referente às contribuições ora imputadas.
Quanto ao ônus da prova
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003410/2009-73

Denota-se que a Impugnada utiliza-se tão somente de does. Cuja força
probante não justifica qualquer exigibilidade fiscal, sendo que, a título de
exemplo, a suposta consideração de pagamentos não contabilizados foi
realizada por arbitramento.
Quanto ao ônus da prova, necessário se torna demonstrar a posição da melhor
doutrina de Hugo de Brito Machado, que demonstra de forma clara a quem
incumbe a comprovação do fato constitutivo do tributo.
O ônus da prova dos fatos em disputa no procedimento administrativo fiscal
não é do contribuinte, como alguns afirmam. O ônus da prova quanto ao fato
constitutivo do direito é de quem alega. Aplica-se a teoria seral da prova, que
está consubstanciada nas disposições do Código de Processo civil Ocorre que,
em face de indícios fortes da existência do fato gerador da obrigação
tributária, capazes de autorizar a presunção de tal ocorrência, pode dar-se a
inversão do ônus da prova. A não ser em tal circunstância, o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária é naturalmente do fiscal,
(grifo nosso)
Quanto à inversão do ônus probandi, acima descrita, esta se torna impossível,
conforme salienta de forma expressa o art. 333, Parágrafo Único, inciso II do
CPC, que dispõe sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova quando
se tornar “ excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito”
Quanto à prova pericial
A prova pericial, no caso em tela, necessariamente deve ser realizada, posto
que a Impugnante demonstrou que a Impugnada considerou por arbitramento
valores considerados a título de remuneração e não contabilizados, situação
está (sic) que já restou impugnada; ainda, tem-se, por certo, a necessária
análise contábil de todos os does. Que instruem a presente, bem como,
considerando os valores devidamente recolhidos pela impugnante.
E após indicar o seu perito respondidos pela perícia, aduz ainda a defesa que:
e listar os quesitos que pretende ver
Em que pese o lapso temporal para apresentar Recurso, que, ressalte-se, se
apresenta tempestivo, tem-se que a análise contábil minuciosa de does. Da
empresa Impugnante e todos que carreiam o Auto Infracional leva tempo
superior ao (sic) para apresentação de recurso, razão pela qual, pede-se a
Vossa Senhoria seja deferido prazo para apresentação de cálculo contábil, bem
como de does., se houver necessidade.
Quanto à análise contábil
Pondera-se que os srs. Fiscais consideraram que a suposta ausência de
pagamento fiscal é passível de aplicação de multa de ofício no montante
confiscatório de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor considerado
devido, mas que, contudo, tal se apresenta abusiva, sendo que, na quimera
hipótese de ser considerado devido algum tributo, a multa a ser aplicada não
poderá ser superior à (sic) 20% (vinte por cento).
Após essa extensa exposição dos motivos de impugnação, pede a autuada
DECLARAR ser o ônus da prova pertencente á União, conforme item 09, das
razões de pedir;
DECRETAR a inexigibilidade do crédito em que foi autuada no auto
infracional, haja vista a ausência de qualquer irregularidade tributária, frente
á aplicação dos princípios gerais de Direito Tributário ao caso em tela, sendo
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003410/2009-73

a imposição de multas do auto de infração inconstitucional pela infringência
desses princípios;
DECRETAR a extinção da multa de 75% (setenta e cinco por cento), haja vista
seu caráter confiscatório, na conformidade do item 4 das razões;
DECRETAR a extinção de qualquer multa aplicada, haja vista a ausência de
inadimplência; ou, não sendo este o entendimento;
DECRETAR a diminuição do valor referente a multa aplicada, com fulcro nos
princípios do não confisco e da proporcionalidade;
Após pedir a extinção integral do lançamento, pede pela utilização de todos os meios de
prova administrativa e judicialmente permitidos, “...bem como provas testemunhais e
periciais, se necessárias ao deslinde deste processo administrativo sendo que o
hipossuficiente em relação à este órgão, não detém de meios suficientes para se
defender satisfatoriamente frente ao Fisco.”
E termina com o seguinte:
Ainda, sob pena de ofensa ao contraditório administrativo, requer, prazo para
apresentação de análise contábil dos does. Que carreiam o Auto de Infração,
bem como, apresentação de eventuais documentos.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência se todo o período do lançamento é inferior a
5 anos contados da data em que o lançamento foi cientificado ao sujeito
passivo.
ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO DOS AUTOS
Não havendo apuração da base de cálculo por meio de arbitramento, resta
impertinente a argumentação da defesa relativa a matéria inexistente nos autos.
MULTA. INAPLICABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO
A constatação da existência de crédito tributário devido e não recolhido pelo
sujeito passivo configura ilícito tributário que sujeita o infrator à aplicação de
multa pecuniária nos termos da legislação de regência.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO PAGAMENTO
A apuração da aplicabilidade da regra do artigo 106, II, c do CTN às multas de
que trata a lei 8.212/91 só pode ser feita no momento do efetivo pagamento dos
tributos exigidos.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para
o caso concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador
administrativo apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
legislação vigente.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003410/2009-73

É legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA
A produção da prova pericial só é cabível quando o julgador administrativo
entender que seu convencimento necessita da produção desta prova, não
configurando seu indeferimento cerceamento do direito de defesa.
MEIOS DE PROVA.
Todos os meios de prova admitidos em direito são cabíveis e aceitáveis no
Processo Administrativo Fiscal, havendo apenas que se observar as regras do
Decreto n° 70.235, de 1972 quanto ao momento de sua apresentação ou
formalidade para sua produção.

Intimado da referida decisão em 12/05/2010 (fl.181), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 10/06/2010 (fls.182/198), reiterando os termos da peça impugnatória,
excluindo, apenas, a parte relativa à decadência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Considerações Iniciais/Pedido de Perícia

O presente lançamento é relativo a incidência de contribuição social
previdenciária, parte dos segurados, incidente sobre o pagamento a contribuintes individuais, nas
competências 12/2006, 02/2007, 04/2007 e de 06/2007 a 10/2007.

A Fiscalização colacionou aos autos os documentos que embasaram o lançamento,
como se infere dos RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo (fls.105/120). Em seu recurso
voluntário, o sujeito passivo alega que o fato gerador não foi demonstrado de forma robusta.
Entretanto, não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar que os
valores descontados dos contribuintes individuais relacionados pela Fiscalização foram
efetivamente recolhidos aos cofres da Previdência Social.

Ao contrário, formula pedido de perícia no afã de comprovar as suas alegações. A
perícia não se presta para esse desiderato, restando o pedido desde já indeferido, nos exatos
termos do que dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/1972.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003410/2009-73

No mais, o recorrente formula questões de direito que serão analisadas a seguir.

Da alegação de Ofensa a Princípios Constitucionais - Multa Confiscatória

Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
O principal argumento manifestado no recurso voluntário diz respeito ao caráter
confiscatório da multa aplicada.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Entretanto, a argumentação do recorrente de ofensa aos princípios do não-
confisco, da
retroatividade benigna,
não
escapa da necessidade de aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o
que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.
Dos Juros - Taxa Selic
A recorrente sustenta que não pode incidir multa e juros.
A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF n°4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Assim sendo, improcede a insurgência recursal.

Nestes termos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Conclusão

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003410/2009-73

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital